Tribunal: TJMT
Processo: 1032493-93.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032493-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prescrição e Decadência, Citação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - CPF: 727.658.951-04 (ADVOGADO), POSTOS DE SERVICOS JOIA PETROLEO LTDA - CNPJ: 10.794.031/0001-15 (AGRAVANTE), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (AGRAVADO), SILVIA COUTINHO PEDROSO - CPF: 160.027.348-30 (ADVOGADO), VANESSA REGINA PIUCCI - CPF: 264.536.138-24 (ADVOGADO), HUMBERTO RICARDO MARTINS DE SOUZA - CPF: 177.367.968-66 (ADVOGADO), GIOVANI DADALT CRESPANI - CPF: 611.549.970-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE VIECILI CRESPANI - CPF: 701.505.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de participação em grupo de consórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da citação por edital ante o não esgotamento dos meios de localização da parte demandada; (ii) analisar a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão executiva; (iii) definir se o contrato de consórcio apresentado configura título executivo extrajudicial líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de citação pessoal e a parte demandada se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível.

O prazo prescricional para pretensões relativas ao sistema de consórcios é de 5 anos, contados do encerramento do grupo, nos termos do art. 32, §2º, da Lei nº 11.795/2008.

O contrato de adesão a grupo de consórcio não configura título executivo extrajudicial líquido e certo quando não apresenta a obrigação de pagar quantia determinada, vinculando o débito à variação do preço de mercado do bem.

A ausência de liquidez do título executivo impede a execução por quantia certa, sendo necessária a remessa do crédito às vias próprias para apuração.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0005149-58.2015.8.11.0037 proposta por GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, rejeitou a exceção de pré-executividade.

O agravante defende a nulidade da citação editalícia, pois a agravada indicou equivocadamente Nivaldo Cavanholi Fernandes como sócio-administrador da empresa executada, quando, na realidade, a administradora era Izabel de Fátima Dadalt de Oliveira.

Aduz que a ausência de citação válida impede a retroação dos efeitos interruptivos da prescrição, nos termos do art. 240, §§1º e 2º, do CPC, o que leva ao reconhecimento da prescrição das dívidas exequendas.

Em caráter subsidiário, alega que a execução deve ser extinta sem resolução do mérito, uma vez que os contratos de consórcio e confissões de dívida apresentadas pelo agravado não possuem liquidez e certeza, impossibilitando a persecução do crédito pela via executiva.

Argumenta a inaplicabilidade do art. 10, §6º, da Lei 11.795/08 ao caso, dada a indefinição do
quantum
debeatur e a necessidade de cálculos para definição da obrigação exequenda.

Busca a reforma da decisão para que seja reconhecida a nulidade da citação por edital e a ocorrência da prescrição. No mérito, pedem o acolhimento da exceção de pré-executividade a fim de declarar a ausência de liquidez do título executado.

Embora intimada, a agravada não apresentou contraminuta (ID 263905282).

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, a agravante suscita a nulidade da citação por edital sob o argumento de que não foram esgotados os meios de localização, sobretudo no endereço da sócia constante no contrato social.

No entanto, tal alegação não se sustenta, vez que a citação editalícia só ocorreu após duas tentativas de citação por oficial de justiça, as quais foram infrutíferas (Id. 49122145 - Pág. 26 e 32).

O artigo 256, II, do CPC, dispõe que a citação por edital é autorizada quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, hipótese dos autos haja vista que a parte demandada não foi encontrada nos endereços constantes no contrato, de modo que inconteste que se encontravam em local desconhecido.

Vale ressaltar que o juízo a quo consignou que os executados são demandados em outros processos que tramitam na comarca e que as diversas tentativas de localização foram inexitosas.

Além do mais, embora argumentem que não foram empreendidas diligências na residência da sócia, não comprovaram que poderiam ser localizados neste endereço à época da propositura da ação.

Desta feita, rejeito a tese suscitada.

Prosseguindo, a recorrente sustenta a ocorrência da prescrição material com fundamento no decurso do prazo quinquenal entre o encerramento dos grupos de consórcio e a data da citação.

A prescrição material é a extinção da pretensão pela passagem do tempo de ingressar com uma ação para assegurar um direito.

As pretensões relativas ao sistema de consórcios prescrevem em 5 (cinco) anos, a contar do encerramento do grupo, conforme determina o artigo 32, §2º, da Lei nº 11.795/2008.

Desta maneira, considerando as datas de encerramento dos grupos, sendo a mais antiga em 07/2015, e o ajuizamento da execução em 07/08/2015, não houve o transcurso do prazo prescricional quinquenal.

Portanto, também afasto tal tese.

Pois bem.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por POSTOS DE SERVIÇOS JOIA PETRÓLEO LTDA a fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0005149-58.2015.8.11.0037, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Da análise dos autos, depreende-se que o inadimplemento do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio e o “Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações de Cota de Consórcio e Sub-rogação de Garantia de Alienação Fiduciária e outras avenças”, é o que fundamenta o pedido executivo deduzido pela agravada, tendo como devedora a POSTOS DE SERVIÇOS JOIA PETROLEO LTDA, e fiadores, Giovani Dadalti Crespani e Aline Viecili Crespani.

Segundo a inicial, a devedora principal, POSTOS DE SERVIÇOS JOIA PETROLEO LTDA, adquiriu 29 cotas em diversos grupos distintos, com contemplação, todavia embora tenha recebido da administradora o crédito, a consorciada deixou de cumprir com a obrigação de pagamento das parcelas, cujo débito à época da propositura da Ação totalizava R$1.248.944,38.

A agravante alega que o contrato de consórcio não detém liquidez, razão pela qual a execução é nula.

De fato, o STJ possui o entendimento de que o contrato de adesão a grupo de consórcio não configura título executivo extrajudicial, quando dele não constar a obrigação de pagar quantia certa.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO E CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 11.795/2008. ART. 784, XII, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1.
Já assentou a Corte que o contrato de adesão a grupo de consórcio não é título executivo, porque lhe falta a certeza e a liquidez
.2. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp n. 2.334.313/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. DE ADESÃO. CONSÓRCIO. IMÓVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.1.
O contrato de adesão a grupo de consórcio de bem imóvel não se configura como título executivo extrajudicial, em face da ausência do requisito da certeza do montante da dívida
. Precedentes.2.
A execução do pacto adjeto de hipoteca limita-se aos casos em que configuradas a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação principal
.3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgRg no AREsp n. 423.753/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 5/6/2020.)

No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS, PARA DECRETAR A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. RECURSO DO CURADOR ESPECIAL DA PARTE EMBARGANTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ASSISTENCIAIS, A FIM DE QUE SEJAM FIXADOS DE ACORDO COM A TABELA ELABORADA PELA OAB. INTERESSE RECURSAL EXCLUSIVO DO CURADOR ESPECIAL . BENESSE DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA QUE É DIREITO PERSONALÍSSIMO DA PARTE, NÃO EXTENSÍVEL AO SEU DEFENSOR. INTIMAÇÃO DA PARTE, NA PESSOA DE SEU CURADOR, NESTA INSTÂNCIA, PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA VERIFICADA. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO QUE SE IMPÕE . RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE EMBARGADA. ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DA CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, COM BASE NO ART. 4º DO DECRETO-LEI N . 911/69. TESE RECHAÇADA. FACULDADE LEGAL QUE NÃO DISPENSA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INERENTES AO PROCESSO DE EXECUÇÃO.
CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO CUJO VALOR DAS PARCELAS ESTÁ VINCULADO À VARIAÇÃO DO VALOR DO BEM . AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO
. PRECEDENTES DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ESCORREITA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0324909-96.2015 .8.24.0023, da Capital, rel. Tulio Pinheiro, Terceira Câmara de Direito Comercial, j . 22-02-2018) (TJ-SC - Apelação Cível: 0324909-96.2015.8 .24.0023, Relator.: Tulio Pinheiro, Data de Julgamento: 22/02/2018, Terceira Câmara de Direito Comercial)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – REQUISITOS ESSENCIAIS - NULIDADE RECONHECIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE. I. CASO EM EXAME. Agravo de Instrumento da decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, em Execução de Título Executivo Extrajudicial, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade. Os agravantes alegam a inexigibilidade de execução do contrato de consórcio devido à ausência de liquidez, a falta de demonstrativo atualizado do débito (art . 798, I, b, do CPC), nulidade da citação por edital e prescrição do crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o contrato de consórcio possui certeza e liquidez suficientes para fundamentar a execução; (ii) avaliar a existência de nulidade da execução em razão da ausência dos requisitos essenciais previstos no Código de Processo Civil. III . RAZÕES DE DECIDIR. O contrato de consórcio, embora previsto como título executivo extrajudicial pelo art. 10, § 6º, da Lei nº 11.795/2008, deve apresentar obrigação certa, líquida e exigível, conforme exigem os arts. 783 e 786 do CPC, sob pena de nulidade da execução (art . 803, I, do CPC).
A ausência de certeza e liquidez no contrato de consórcio inviabiliza a execução, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.334 .313/SP e AgRg no AREsp n. 423.753/SP), que reconhecem a inexistência desses requisitos em contratos de adesão a grupos de consórcio.
Reconhecida a nulidade da execução por ausência de título executivo válido, ficam prejudicadas as alegações de nulidade da citação por edital, prescrição e prescrição intercorrente . IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10320764320248110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA.
CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INEXIQUIBILIDADE DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. APELO PROVIDO. APELO ADESIVO, DESPROVIDO.
De acordo com entendimento recente do c. STJ, contrato de adesão a grupo de consórcio não se configura como título executivo extrajudicial, em face da ausência do requisito da certeza do montante da dívida e liquidez. Precedentes. (STJ 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.334.313/SP – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 20/11/2023)
Tratando-se de sentença de extinção da execução em razão de acolhimento de exceção de pré-executividade, a verba honoraria deve ser fixada “ de acordo com o princípio da sucumbência , em caráter principal, e, subsidiariamente, pelo da causalidade (REsp n. 1.930.865/TO).Extinta a execução em razão do acolhimento da tese defendida em exceção de pre-executividade, a exequente sucumbiu em relação à exceção oposta, devendo a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios ser-lhe imposta por aplicação do princípio da sucumbência.Recurso de apelação provido. Apelo adesivo desprovido. (N.U 0005137-44.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – JULGADOS DO STJ
– REQUISITOS ESSENCIAIS - NULIDADE RECONHECIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE.
O contrato de adesão a grupo de consórcio não é título executivo visto que não possui certeza e liquidez, e a ausência desses requisitos gera a nulidade da Execução (art. 803, I, do CPC)
. (N.U 1019847-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA –
CONTRATO DE ADESÃO A CONSÓRCIO
–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A NULIDADE DA EXECUÇÃO POR FALTA DE LIQUIDEZ DA DÍVIDA EXEQUENDA
– CONCLUSÃO SENTENCIAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CONDENAÇÃO DOS EXECUTADOS AOS PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – APELO DA EXEQUENTE DESPROVIDO – APELO DOS EXECUTADOS PROVIDO. 1.
“Já assentou a Corte que o contrato de adesão a grupo de consórcio não é título executivo, porque lhe falta a certeza e a liquidez” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.334.313/SP – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 20/11/2023, DJe de 23/11/2023)
. 2. De acordo com a jurisprudência do eg. STJ, “a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade” (REsp n. 1.930.865/TO). 3. Acolhida exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da execução por ausência de liquidez da dívida exequenda, deve a parte exequente ser condenada aos ônus sucumbenciais.(N.U 0005254-35.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024)

Essa é a hipótese dos autos já que, embora as cotas tenham sido contempladas, a exequente vem vinculando o valor do débito ao preço de mercado do bem objeto do contrato, circunstância que revela a ausência do requisito de liquidez do montante, pois o valor de mercado varia constantemente.

Aliás, a exequente não instruiu a execução com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, tendo anexado apenas extrato denominado de “POSIÇÃO DE CONSORCIADO”, cujos termos são específicos à atividade consorcial.

Acerca do tema, o art. 798 do CPC dispõe o seguinte:

Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

Parágrafo único.
O demonstrativo do débito deverá conter
:

I - o índice de correção monetária adotado;

II - a taxa de juros aplicada;

III - os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados;

IV - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

V - a especificação de desconto obrigatório realizado.

Logo, a despeito do art. 10, § 6º, da Lei n. 11.795/2008 (Sistema de Consórcio), a execução por quantia certa não poderá fundar-se em título que, embora tenha caráter executivo, esteja desprovido dos requisitos da certeza e da liquidez, a serem apurados conforme o caso concreto.

Nesse caso, eventual crédito deve ser remetido às vias próprias para apuração.

Por fim, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade é acolhida.

Dispositivo.

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para julgar extinta a execução, em face da ausência de liquidez e certeza do título.

Consequentemente, condeno a parte agravada, GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025